Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715655-84.2023.8.07.0004 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 24/9/2025 a 2/10/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora